Tribunal: TJMT
Processo: 1006025-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006025-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), LUANA BATISTA FERNANDES - CPF: 056.442.291-65 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restituição de veículo apreendido. Cumprimento meramente aparente da obrigação. Ausência de regularização documental. Descumprimento de acórdão transitado em julgado. Majoração de astreintes. Honorários por causalidade e honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o descumprimento de acórdão transitado em julgado, converteu em favor da exequente a multa anteriormente fixada, majorou as astreintes de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 por dia, sem limitação, fixou honorários advocatícios e determinou medidas coercitivas adicionais.

2.
O acórdão exequendo, proferido em agravo de instrumento anterior, cassou liminar de busca e apreensão de veículo, reconheceu a descaracterização da mora e determinou a restituição do automóvel à consumidora, com baixa da restrição no RENAVAM e emissão dos boletos das parcelas vencidas.

3.
Embora tenha devolvido fisicamente o veículo, o banco transferiu a propriedade para si próprio, alterou o registro para o Estado do Rio de Janeiro e comunicou intenção de venda ao DETRAN, impedindo a utilização regular do bem pela consumidora.

II. Questão em discussão

4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a devolução física do veículo, desacompanhada da regularização documental, configura cumprimento integral da obrigação fixada no acórdão; (
ii
) saber se há impossibilidade fática superveniente apta a afastar a obrigação de regularização documental e a incidência das astreintes; (
iii
) saber se a majoração da multa cominatória para R$ 3.000,00 por dia, sem limitação, mostra-se adequada e proporcional; e (
iv
) saber se são devidos os honorários advocatícios fixados por causalidade e a respectiva majoração recursal.

III. Razões de decidir

5.
A restituição determinada no acórdão não se limita à devolução material do veículo. O comando judicial visava recompor integralmente a situação anterior à apreensão indevida, o que exige a regularização registral e documental do bem. A devolução de veículo sem CRV, sem possibilidade de seguro, de transferência ou de circulação regular caracteriza cumprimento apenas aparente da obrigação.

6.
A transferência da propriedade para o próprio banco, a alteração do registro para outra unidade da Federação e a comunicação de intenção de venda constituem violação direta à liminar anteriormente concedida e ao acórdão transitado em julgado, esvaziando a utilidade prática da tutela jurisdicional.

6.
A alegada impossibilidade fática superveniente não se sustenta. O banco somente iniciou providências efetivas para a regularização do veículo após a majoração das astreintes, circunstância que demonstra que a obrigação sempre foi possível. A invocação da Lei Geral de Proteção de Dados revelou-se genérica e incompatível com procedimento administrativo ordinário de transferência veicular.

7.
A tese de impossibilidade, de necessidade de documentos da consumidora e de impedimento decorrente da LGPD não foi deduzida perante o juízo de origem, tendo sido articulada apenas em sede recursal, em nítida inovação recursal.

8.
A majoração das astreintes de R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 15.000,00, para R$ 3.000,00 por dia, sem teto, mostrou-se necessária e proporcional, diante da
persistência do descumprimento por mais de oito meses, da insuficiência da multa originária e da capacidade econômica da instituição financeira. A eficácia da medida restou evidenciada pelo início das providências de regularização apenas após a elevação da sanção.

9.
Os honorários advocatícios fixados em favor da exequente observam o princípio da causalidade, pois foi a conduta do banco que deu causa à ação originária, ao cumprimento de sentença e à resistência posterior. Cabível, ainda, a majoração da verba honorária em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

10.
A condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra necessária, uma vez que a conduta processual do agravante já se encontra adequadamente reprimida pelas astreintes e demais medidas executivas impostas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de veículo determinada em decisão judicial abrange não apenas a devolução física do bem, mas também a sua plena regularização documental e registral, de modo a restabelecer integralmente a situação jurídica anterior. 2. A alegação de impossibilidade fática superveniente não afasta a obrigação nem a incidência de astreintes quando demonstrado que o devedor somente passou a cumprir a ordem após o agravamento da coerção judicial. 3. É legítima a majoração das astreintes quando a multa anteriormente fixada se revelar insuficiente para compelir instituição financeira ao cumprimento da obrigação. 4. Os honorários advocatícios são devidos pelo princípio da causalidade e comportam majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 77, § 2º, 79, 80, 81, 85, § 11, 497, 537, § 1º, I, 995,
p.u
., e 1.015,
p.u
.; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
13.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco RCI Brasil S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1043818-39.2024.8.11.0041
, movido por
Luana Batista Fernandes
, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado, reconheceu o descumprimento da ordem judicial, manteve a multa diária, majorou as astreintes de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 por dia (sem limitação), fixou honorários advocatícios de R$ 8.805,22 pelo princípio da causalidade, e determinou diversas medidas coercitivas adicionais.

O caso remonta à ação de busca e apreensão n. 1043818-39.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Banco RCI contra a consumidora Luana Batista Fernandes, fundada em alienação fiduciária de veículo Renault Sandero
Stepway

Iconic
, placa SPE4J01. A consumidora interpôs o Agravo de Instrumento n. 1029388-11.2024.8.11.0000, distribuído a esta Primeira Câmara de Direito Privado (Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias), no qual se reconheceu a descaracterização da mora — uma vez que o próprio banco impediu o pagamento das parcelas ao não emitir os boletos —, cassando-se a liminar de busca e apreensão e extinguindo-se o processo originário sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). O acórdão determinou:
(i)
a restituição do automóvel em 10 dias;
(
ii
)
a baixa na restrição de circulação do bem na base de dados do RENAVAM; e
(
iii
)
a emissão dos boletos das parcelas vencidas. O acórdão transitou em julgado em 10/07/2025.

Instaurado o cumprimento de sentença, a exequente noticiou que, embora o banco tenha devolvido fisicamente o veículo, transferiu a propriedade para si próprio, alterou o registro para o Estado do Rio de Janeiro e registrou comunicação de intenção de venda junto ao DETRAN
,
atos que violaram frontalmente a ordem liminar anterior, que vedava expressamente a transferência de município/estado e a alienação do bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00. Em razão dessas irregularidades, a consumidora permaneceu impossibilitada de utilizar regularmente o veículo por mais de 8 meses (sem CRV, sem possibilidade de seguro, sem revisão em concessionária), tendo peticionado 6 vezes ao juízo de origem denunciando o descumprimento.

O juízo de primeiro grau, na decisão agravada, rejeitou a impugnação do banco, reconheceu o descumprimento da decisão transitada em julgado, converteu em favor da exequente o depósito de R$ 15.000,00 a título de multa, majorou as astreintes para R$ 3.000,00/dia sem limitação de valor, fixou honorários de R$ 8.805,22
[10% sobre o valor da causa]
, determinou expedição de ofício ao Banco Central e advertiu sobre possível responsabilização pessoal do representante legal da instituição financeira.

O agravante
sustenta em suas razões recursais:
(i)
que cumpriu integralmente a obrigação ao restituir fisicamente o veículo;
(
ii
)
que a transferência documental depende de providências administrativas e da apresentação de documentos pela própria financiada, configurando impossibilidade fática superveniente;
(
iii
)
que a LGPD impede o uso dos dados da consumidora sem autorização;
(
iv
)
que a multa é inexigível por recair sobre obrigação impossível.

Com base nesse
s
argumentos, requer, liminarmente, a concessão
do efeito
suspensivo à decisão
agravada, para

revogar a
determinação de
obrigação impossível, e aplicação de multa para cumprimento de
“
algo impossível
’
, ou em caso fortuito que seja determinado
a
o órgão de trânsito
que
proceda a transferência do bem
. No mérito, postula a reforma da decisão agravada.

A agravada

em contrarrazões, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de supressão de instância. No mérito, requer o desprovimento integral do agravo, a manutenção das astreintes, a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e a fixação de honorários recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
(ciência em 21/01/2026, interposição em 11/02/2026), devidamente preparado (ID 345984385) e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço do recurso.

I.2. Do cumprimento meramente aparente da obrigação judicial

O cerne do presente recurso reside em definir se a restituição física do veículo, desacompanhada da regularização documental, configura cumprimento integral da obrigação imposta pelo acórdão exequendo (AI n. 1029388-11.2024.8.11.0000).

A resposta é negativa.

O acórdão transitado em julgado determinou expressamente:

“
Determino, ainda, a restituição do automóvel à parte agravante em um prazo de 10 (dez) dias (ou, se acaso já alienado, em desacordo com a liminar concedida, a conversão em perdas e danos [art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69] com incidência da penalidade já estipulada), bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.
”

A interpretação sistemática e teleológica do comando judicial não deixa dúvidas: a “restituição do automóvel” não se limita à mera devolução física do bem. O objetivo da decisão era restabelecer o
status quo ante
— devolver à consumidora a situação jurídica que lhe fora indevidamente subtraída. Antes da apreensão, a exequente era proprietária registral do veículo, com documentação regular, podendo utilizá-lo normalmente. A restituição determinada visa, portanto, recompor integralmente essa situação.

O banco, contudo, não apenas deixou de regularizar a documentação como
agravou a situação registral do bem
: transferiu a propriedade para si próprio, alterou o registro para o Estado do Rio de Janeiro e registrou comunicação de intenção de venda junto ao DETRAN. Tais atos configuram
dupla violação
:
(i)
à ordem liminar concedida nesta Câmara, que vedava expressamente a transferência de município/estado e a alienação do bem, sob pena de multa; e
(
ii
)
à determinação final do acórdão exequendo, de restituição plena com baixa no RENAVAM.

Como consequência objetiva, a exequente permaneceu por mais de 8 meses na posse de um veículo que não podia utilizar regularmente: sem possibilidade de emissão do CRV, sem contratação de seguro, sem agendamento de revisões em concessionária autorizada, e sob risco permanente de apreensão em fiscalização de trânsito. A devolução do bem nessas condições constitui
cumprimento meramente aparente, que frustra integralmente a finalidade da decisão judicial e esvazia sua eficácia prática (art. 497 do CPC).

I.3. Da alegada impossibilidade fática superveniente

O agravante sustenta que a transferência do veículo depende de documentos e da colaboração da financiada, invocando impossibilidade fática superveniente e a LGPD como impeditivos.

A tese não resiste ao exame dos fatos.

O dado processual mais relevante é que
o banco somente iniciou providências concretas de transferência (ATPV-e registrada em 30/01/2026) após a majoração da multa para R$ 3.000,00/dia
. Essa circunstância é decisiva: se a obrigação fosse verdadeiramente impossível, a intensificação da coerção judicial não teria produzido qualquer efeito. O fato de o banco ter agido apenas sob pressão judicial mais severa demonstra, de forma inequívoca, que a obrigação sempre esteve ao seu alcance. A “impossibilidade” era, portanto, fictícia.

Registre-se, ademais, que a agravada demonstrou nas contrarrazões que o banco somente entrou em contato consigo em
fevereiro
/2026, após a majoração da multa — desmentindo a alegação de que a consumidora teria sido inerte ou recalcitrante no fornecimento de documentos. Ao contrário, a exequente peticionou 6 vezes ao juízo de origem ao longo de 8 meses denunciando o descumprimento, sem obter qualquer providência efetiva da instituição financeira.

Quanto à invocação da LGPD, trata-se de argumento genérico e descontextualizado. A transferência de propriedade veicular é procedimento administrativo padronizado, realizado perante o DETRAN, que não demanda acesso a dados pessoais sensíveis além daqueles já constantes do contrato de financiamento celebrado entre as partes. A lei de proteção de dados não pode ser
instrumentalizada para justificar o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Anote-se, por fim, que a tese de impossibilidade fática
não foi suscitada pelo agravante perante o juízo de primeiro grau
. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco não continha alegação de impossibilidade, necessidade de documentos da consumidora ou impedimento pela LGPD. A matéria foi articulada pela primeira vez em sede recursal, o que configura inovação recursal
,
circunstância que, embora não impeça o conhecimento do recurso, enfraquece substancialmente a credibilidade da defesa e evidencia construção argumentativa
a posteriori
.

I.4. Da adequação das astreintes

A multa cominatória (astreintes) tem natureza eminentemente coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação — não ao enriquecimento da parte adversa. O art. 537, §1º, I, do CPC autoriza expressamente a modificação do valor ou periodicidade da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva.

No caso concreto, a majoração de R$ 500,00/dia (com teto de R$ 15.000,00) para R$ 3.000,00/dia (sem limitação) foi medida necessária e proporcional, considerando que:
(i)
o descumprimento persistia há mais de 6 meses;
(
ii
)
a multa anterior, já atingido o teto de R$ 15.000,00, revelou-se insuficiente para induzir o cumprimento;
(
iii
)
a exequente peticionou 6 vezes ao juízo de origem sem resultado efetivo; e
(
iv
)
o porte econômico da instituição financeira tornava o valor original irrisório.

A eficácia da majoração restou demonstrada pelo próprio comportamento do agravante, que somente adotou providências concretas após a
elevação do valor da multa
,
confirmando que a coerção anterior era insuficiente e que a nova dosimetria atingiu seu propósito.

Registre-se que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da execução, inclusive quanto ao seu valor ou exigibilidade (art. 537, §1º, do CPC), o que afasta risco de dano irreparável ao agravante e torna desnecessária a intervenção deste Tribunal em sede recursal para modular o valor fixado.

I.5. Dos honorários advocatícios

A fixação de honorários em R$ 8.805,22 (10% sobre o valor da causa de R$ 88.052,22), com fundamento no princípio da causalidade, é juridicamente correta. Embora o processo originário tenha sido extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), tal extinção decorreu do provimento do recurso da consumidora, que demonstrou a ausência de mora em razão da conduta abusiva do próprio banco — o qual impediu o pagamento das parcelas, apreendeu indevidamente o veículo e não compareceu à audiência de conciliação. Quem deu causa à demanda deve suportar os ônus sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
13/09/2017).

I.6. Do pedido subsidiário de expedição de ofício ao DETRAN

O agravante requer, subsidiariamente, a expedição de ofício ao órgão de trânsito para efetivação da transferência. Embora a medida seja, em tese, cabível nos termos do art. 497 do CPC (tutela específica e resultado prático equivalente), o seu deferimento não implica provimento do agravo, porquanto a obrigação de regularização documental recai primariamente sobre o executado. Nada impede, contudo, que o juízo de origem, na fase de cumprimento, determine complementarmente a expedição de ofício ao DETRAN, caso persista a inércia do
executado — providência que se insere no âmbito de sua competência funcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

I.7. Do pedido de condenação por litigância de má-fé

A agravada requer a condenação do banco por litigância de má-fé (
arts
. 79, 80 e 81 do CPC) e por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), além do reconhecimento do caráter protelatório do recurso.

Indefiro.

A conduta do agravante no âmbito do cumprimento de sentença — inércia prolongada, descumprimento da ordem liminar e resistência ao cumprimento da obrigação — já se encontra adequadamente sancionada pelas astreintes, cuja majoração de R$ 500,00 para R$ 3.000,00/dia foi mantida por este voto. A multa cominatória cumpre, no caso concreto, a função coercitiva e punitiva que a agravada pretende ver reforçada pela condenação em má-fé, de modo que a cumulação configuraria sobreposição de sanções sobre os mesmos fatos.

De outra parte, embora as teses recursais sejam frágeis e em grande medida inovadoras, o agravante exerceu o direito de recorrer dentro dos limites formais de admissibilidade — tempestividade, preparo e cabimento. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual específico, não se confundindo com a mera fragilidade argumentativa ou com a defesa de tese juridicamente insustentável.

Pelos mesmos fundamentos, não se justifica a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede recursal, porquanto a conduta processual que ensejaria tal sanção
,
o descumprimento reiterado da ordem
judicial
,
já
está sendo coibida pelos meios executivos próprios no juízo de origem.

I.8. Dos honorários advocatícios — majoração

A decisão agravada fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 88.052,22), com fundamento no princípio da causalidade. A agravada apresentou contrarrazões, tendo trabalhado na defesa da decisão em sede recursal. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabe a majoração dos honorários quando há trabalho adicional do patrono em fase recursal, observados os limites do §2º do mesmo dispositivo.

Assim, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor da causa atualizado
, a título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

II. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento da obrigação judicial, manteve e majorou as astreintes, fixou honorários advocatícios e determinou as medidas coercitivas adicionais.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na decisão agravada de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado, a título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026